Tribunal: TJMT
Processo: 0009909-12.2013.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009909-12.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TEREZINHA SALETE LAMERA - CPF: 411.245.531-34 (APELANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARIANO DE AGUIAR - CPF: 408.025.409-10 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARIANO DE AGUIAR - CPF: 408.025.409-10 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), TEREZINHA SALETE LAMERA - CPF: 411.245.531-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PRIMEIRO APELO E DESPROVEU O SEGUNDO E TERCEIRO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA DEMANDA, PELA PARTE VENCIDA – RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – COBERTURA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA No 402 DO STJ –
1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o E 3o APELOS - CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

À míngua de justificação precisa, concreta e objetiva da efetiva importância da referida testemunha, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, não prospera a conjectura de cerceamento, valendo sublinhar que, inexistiu irresignação da parte em audiência, operando-se a preclusão quanto ao protesto pela oitiva de suas testemunhas vários meses depois.

A teor do verbete sumular n. 537 do STJ:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Considerando que foi deferida a denunciação à lide, restando configurado, portanto, duas relações distintas, incide o princípio da sucumbência, de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária, devendo a parte vencida de cada demanda arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa do motorista embriagado, escorreita a sentença que reconheceu a culpabilidade.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser fixado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano, em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

Danos morais que integram os danos corporais. Inteligência da Súmula n° 402 do STJ, segundo o qual o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

Recurso da autora provido. Recursos do requerido e da seguradora desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis, interpostas por
TEREZINHA SALETE LIGOSKI
,
ANTONIO MARIANO DE AGUIAR
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
e
,
contra a sentença de id. 162537701 e decisão integrativa de Id. 162537733, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, na ação de indenização por danos morais em decorrência de acidente de trânsito no 0009909-12.2013.8.11.0040, movida por
TEREZINHA SALETE LIGOSKI
em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
e
ANTONIO MARIANO DE AGUIAR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 5°, incisos V e X, da Carta Magna de 1988 c/c os artigos 186/927 e 944, todos do Código Civil vigente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido em indenizar a autora a título de danos morais na quantia que arbitro de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Na lide secundária, com fulcro nos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil de 2002, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo denunciante para CONDENAR a seguradora denunciada de forma regressiva ao pagamento do valor indenizatório devido pelo réu/segurado à autora a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), oriundo da Apólice de Seguro n° 6015000353131, com correção monetária pelo índice INPC ou por outro previsto no instrumento, a contar da celebração do contrato de seguro (Súmula 692 do STJ[5]), acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação válida, observada, no entanto, a dedução da quantia recebida pelo requerente a título de Seguro DPVAT, no valor de R$ 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta cinco reais), (Súmula n° 246 do STJ).

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a seguradora denunciada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do réu/denunciante, no percentual que fixo de 15% sobre o valor da condenação securitária, com esteio no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.”

De início, se faz necessário aclarar, que derivam do mesmo evento, qual seja, o acidente de carro que vitimou Geovani Lamera, 03 (três) ações indenizatórias distintas, sendo elas: a presente, de n. 0009909-12.2013.8.11.0040, movida pela genitora do falecido, a de n. 0010011-34.2013.8.11.0040, movida pela companheira da vítima, e, a de n. 0009908-27.2013.8.11.0040, movida pelo genitor, estando em julgamento conjunto as duas últimas.

Em suas razões de Id 162537739 a 1a apelante, TEREZINHA SALETE LAMERA, defende o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença para determinar a condenação solidária do réu e da seguradora MAPFRE, bem como seja esta última condenada solidariamente em honorários de sucumbência em favor dos patronos da autora, em razão da denunciada à Lide.

Por sua vez, o 2o apelante, ANTONIO MARIANO DE AGUIAR, em suas razões de Id 162537743, aduz em sede de preliminares, necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita e cerceamento de defesa, ante o patente descumprimento da decisão prolatada no RAI no 0009908-27.2013, que determinou que fossem ouvidas as testemunhas arroladas. No mérito, aduz a necessidade da reforma da sentença, com o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima ou, na eventualidade, culpa concorrente, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, em eventual reconhecimento de culpa concorrente, que seja reduzida a indenização fixada. Assevera que devem ser julgados improcedentes os pedidos de danos materiais não efetivamente comprovados, bem como reformada a sentença para reconhecer ser devida apenas 2/3 da remuneração mensal do de cujus a título de pensão até a expectativa que ele completasse 72 anos de idade ou até a morte da recorrida.

Já o 3o apelante, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em manifestação de Id 162538169 pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a perda da qualidade de segurado do pretenso causador do acidente, tendo em vista a ingestão de bebida alcoólica, ou, subsidiariamente, que seja limitada a cobertura da apólice para o valor de R$5.000,00 ou reconhecida a ausência de responsabilidade civil do segurado, em razão de culpa concorrente e diante da inexistência dos requisitos ensejadores de reparação, ou, ainda minorado o quantum indenizatório, com a exclusão das custas e honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pelas partes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- Da gratuidade da justiça.

Egrégia Câmara.

De início, verifico que a 2a parte apelante pugna pelo deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo, o que restou indemonstrado no caso em apreço, de modo que a manutenção da justiça gratuita concedida, é medida de rigor.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos que demonstram sua atual condição financeira.

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Pelo exposto, nos termos do art. 932 do CPC/15,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas e honorários.

É como voto.

- Cerceamento de defesa.

Egrégia Câmara.

Inicialmente, o 2o apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a oitiva das testemunhas VILARZIO NARCISO GOMEZ, TAMARA M. DE SOUZA, PAULO ROBERTO MARQUES JUNIOR, JULIANE BOM e JOÃO CLARO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR através de carta precatória, em decorrência do julgamento do RAI no 1008040-10.2019.

Pois bem.

Compulsando o caderno processual, constata-se que o Julgador
a quo
reconheceu a responsabilidade da parte ré ANTONIO, condutora do veículo, pelo acidente ocorrido e, julgou parcialmente procedente o feito.

Ainda, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Há de se destacar que na audiência de instrução e julgamento realizada no ID n. 64746498 - fls. 40 - 42 (autos 0010011-34.2013.8.11.0040), a parte ré, ora apelante, não se insurgiu oportunamente, pugnando pela oitiva das testemunhas.

Outrossim, calha pontuar que quando da realização da citada audiência em 23.10.2018 ̧ as partes requereram “a utilização de prova emprestada nos três processos conexos (Códigos 107000, 106889 e 106888)” (ID n. 164622676, fl. 40 - autos 0010011-34.2013.8.11.0040).

Ora, nos termos do art. 372, do CPC, poderá o juiz
“admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”,
com vistas a evitar repetição de atos, primando pela economia processual.

Convém destacar o entendimento do c. Superior Tribunal no sentido de que para a configuração do contraditório, é suficiente que a parte tenha sido intimada para se pronunciar a respeito da prova emprestada, não havendo a necessidade de que a parte tenha tido a oportunidade de participar da sua produção. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. BENS. RESTITUIÇÃO. MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. (...) 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do contraditório, é suficiente que a parte tenha sido intimada para se pronunciar a respeito da prova emprestada, não havendo a necessidade de que a parte tenha tido a oportunidade de participar da sua produção. Precedentes. (...)”
(REsp n. 1.686.123/SC, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.03.22 – destaquei).

E, no caso dos autos, resta incontroverso a presença de todas as partes durante a realização da audiência de instrução e julgamento, devidamente representadas, oportunidade que requereram a utilização das provas produzidas nas três ações indenizatórias que derivam do evento citado.

Acrescento, ainda, que na oportunidade não houve qualquer manifestação do réu no sentido de colher depoimentos além daqueles colhidos na realização do ato, vindo se manifestar somente depois de 06 meses da realização da audiência de instrução (20.05.2019), requerendo o chamamento do feito à ordem a fim de oportunizar o pagamento das custas processuais do pagamento do preparo das cartas precatórias (ID n. 64762942, fls. 12/13, dos autos n. 0009908-27.2013.8.11.0040).

Destarte, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Revela-se, ainda, curioso, para não dizer contraditório, o fato do réu apelante assentir com a produção de prova em conjunto, vindo arguir cerceamento após um período de seis meses.

Ademais, verifica-se que os autos foram digitalizados no ano de 2021, oportunidade em que todas as partes foram intimadas a manifestar sua desconformidade, conforme certidão de ID 162537691, contudo, quedou-se inerte novamente a parte ré apelante.

Portanto, não consta registrada nenhuma insurgência formal e oportuna da parte requerida, ônus que lhe incumbia na forma do art. 278 do CPC (
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
), sob pena de preclusão.

Desse modo, não restou configurado o cerceamento de defesa, portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

- Da não ofensa ao princípio da dialeticidade.

A 1a apelante, em suas contrarrazões, sustenta a tese de que as razões do apelo do 2o apelante não atacam os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão a 1a apelante ao defender esta tese, pois, mesmo que realizado de forma truncada, as razões da parte adversa fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao principio da dialeticidade. (...)”
(TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão. (...)”
(TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita, rejeito a tese de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, em razão da falta da dialeticidade.

É como voto.

- Da juntada de documentos em grau recursal.

Ainda, a 1a apelante, em suas contrarrazões, sustenta a tese de impossibilidade da juntada de novos documentos pelo 2o apelante nas razões recursais.

Ao ingressar com recurso de apelação, o réu, ora 2o apelante, anexou documentos na peça recursal (documentos do processo criminal 4310-77.2013), os quais sabidamente não são novos, sem fazer qualquer alusão ao disposto no parágrafo único do art. 435 do CPC.

Portanto, considerando que durante a fase probatória não fora produzida nenhuma prova documental a corroborar a tese do réu, sendo esta elencada apenas nesta instância e seara recursal, tais documentos acostados com o recurso não podem ser considerados, por força da preclusão temporal.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr. diz que: “
consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão
(art. 183, CPC)” (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Assim já decidi em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, os documentos juntados às razões de recurso não podem ser considerados, pois operada a preclusão.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(N.U 1002697-90.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (grifo nosso)

Outrossim, a fim de evitar maiores delongas, em que pese a juntada das gravações das oitivas das testemunhas nos autos do processo criminal 4310-77.2013.8.11.0045, verifica-se que sequer existe pedido para juntada de tais documentos.

Impende ressaltar que nas razões do apelo (Id 162537743), a parte embargante assim definiu o mérito recursal:

“Por todo o exposto, requer finalmente, o recebimento e provimento do presente RECURSO DE APELAÇÃO, no sentido reconhecer o deferimento da gratuidade da justiça já ocorrido no feito conexo ou deferi-lo nesses autos, bem como ANULAR a sentença por CERCEAMENTO DE DEFESA E POR OFENSA A COMPETÊNCIA DESSE EG. TRIBUNAL E PRECLUSÃO PRO JUDICATO, determinando o retorno dos autos para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas pelo recorrente, quais sejam: VILARZIO NARCISO GOMEZ, TAMARA M. DE SOUZA, PAULO ROBERTO MARQUES JUNIOR, JULIANE BOM e JOÃO CLARO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, bem como para ser determinado a expedição OFÍCIO aos hospitais para obtenção do prontuário médico de GEOVANI LAMERA.

Ou no mérito, seja REFORMADA a r. sentença reconhecendo a culpa exclusiva da vítima ou concorrente, julgando improcedente a ação.

Ou ainda em última hipótese acaso reconhecido qualquer culpa do recorrente seja julgada improcedente os danos materiais emergentes não efetivamente comprovados, bem como reduzido os alimentos a 2/3 da remuneração do de cujus devidos desde a data do falecimento até que completasse 72 anos de idade ou da morte da beneficiária (já que não há herdeiros), mediante pagamento mensal.

Requer ainda seja reduzido os danos morais de acordo com os precedentes e razoabilidade.”

Portanto, verifico que o pedido recursal, sequer trouxe o pleito para utilização das aludidas provas, de modo que a extensão do apelo se limita ao pedido do recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL.
CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA". 1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal. 2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.
3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" ( § 1o do art. 1.013 do CPC/2015).
5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata. 6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal. 7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório. 8. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1909451 SP 2019/0356294-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021) (grifo nosso)

Portanto, inexiste pedido específico para a utilização de prova emprestada.

Assim, acolho a preliminar a fim de não admitir a juntada dos aludidos documentos.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

1. - 1o APELO - TEREZINHA SALETE LAMERA

1.1 - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA

Eminentes pares, com razão a parte recorrente TEREZINHA SALETE LAMERA, nesse ponto.

Como já apontado no sumário relatório, trata-se de ação indenizatória em decorrência de acidente automobilístico, com resultado morte, da vítima Geovani Lamera, filho da litigante TEREZINHA SALETE LAMERA, envolvendo veículo conduzido por ANTONIO MARIANO DE AGUIAR e segurado pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Como se vê, a questão central do apelo gira em torno do reconhecimento da atuação culposa do condutor do veículo, ora réu apelante, que é segurado da outra ré apelada, para o acontecimento do evento lesivo suportado pela autora apelante.

O Magistrado
a quo
, como bem pontuado na sentença, reconheceu o nexo causal entre o fato lesivo e o dano sobejamente comprovado nos autos, julgando parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, contudo, neste capítulo a sentença recorrida apenas declarou o direito de regresso da denunciante, até o limite da apólice, objeto da irresignação da parte autora apelante.

Em relação à lide secundária, dos documentos apresentados, infere-se a contratação de seguro entabulada entre os réus apelados, estando abrangido neste pacto o veículo envolvido no sinistro, com cobertura na apólice para danos materiais, danos corporais e danos morais a terceiros.

Assim, incontestável a responsabilidade contratual da seguradora, que deverá arcar com as indenizações devida pelo segurado até o limite previsto na apólice.

Portanto, entendo que nesse ponto o édito sentencial deve ser retificado, para condenar a seguradora litisdenunciada, solidariamente, aos valores referentes aos danos morais, a que fora condenado o segurado, até o limite previsto na apólice, vez que, como prevê a Súmula 537, do STJ,
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Portanto, havendo relação contratual válida entre as partes, contendo cláusula específica de cobertura para o dano moral, dano corporal e dano material a terceiros não transportados, deve a seguradora litisdenunciada ser condenada solidariamente a arcar com o prejuízos suportados pelos terceiros, respeitado o limite previsto na apólice.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - ACIDENTE – CHOQUE REDE ELÉTRICA – CONTRATO DE EMPREITADA – RESPONSANBILIDADE CIVIL – CULPA CONCORRENTE – DONO DA OBRA E EMPREITEIRO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CULPA IN VIGILANDO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA –– DANOS MATERIAIS – TRATAMENTO - INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS EMERGENTES - PENSIONAMENTO MENSAL –DEVIDO– DANO EXISTENCIAL – DESCABIMENTO - DANO MORAL E ESTÉTICO – DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – LIDE SECUNDÁRIA - –
SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SÚMULA 537 DO STJ- RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO DO RÉU E DA SEGURADORA – DESPROVIDOS.

“(...)

A teor do verbete sumular n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” Recurso do autor parcialmente provido. Recurso dos requeridos e da seguradora desprovidos.”
(N.U 0006226-39.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022)

Dessa maneira, merece reparo a sentença nesse ponto, com a condenação solidária da seguradora apelante, nos limites da apólice.

1.1 - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente, nesse particular.

Na hipótese, a denunciação da lide deve correr
simultaneus processus
, garantindo celeridade e economia processual, até porque a condenação do litisdenunciado não interfere na relação jurídico-substancial entre o denunciante e a parte contrária.

Com efeito, observo que foi deferida a denunciação à lide ofertada pelo réu em face da seguradora, restando configuradas, na hipótese, duas relações distintas.

Quanto à lide secundária, houve resistência da seguradora à litisdenunciação, condenando-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, considerando que a seguradora foi parte vencida na lide secundária, os honorários devem ser fixados em favor do réu/denunciante, portanto, escorreita a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau..

Ademais, a condenação solidária da seguradora nos limites da apólice, não implica na solidariedade dos honorários de sucumbência devidos pelo segurado, uma vez que, tratam-se de duas relações distintas.

Outrossim, aceitando a denunciação à lide, porém, combatendo a responsabilidade do segurado para afastar sua obrigação decorrente do contrato de seguro, impõe-se a condenação da seguradora ao ônus de sucumbência, limitado a lide secundária.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO de RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA – DESCABIMENTO – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – VERBA DEVIDA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS. A revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido não pode ocorrer com base em crédito futuro, não se mostrando hábil para comprovar a alteração da situação financeira dos autores, vez que tais valores visam a reparação dos danos sofridos em decorrência do falecimento do provedor da família.
Mesmo aceitando a denunciação à lide, porém, combatendo a responsabilidade do segurado para afastar sua obrigação decorrente do contrato de seguro,
impõe-se a sua condenação no ônus de sucumbência na lide secundária
.”
(N.U 1002682-26.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 375 DO STJ – REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU A PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE (SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA), HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO – EVENTUAL ERRO DAS SERVENTIAS NA COMUNICAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE NOVA MATRÍCULA E REGISTRO DE ÔNUS, DO QUAL NÃO FEZ PARTE E NÃO TINHA CONHECIMENTO O TERCEIRO ADQUIRENTE – VALIDADE DA ALIENAÇÃO VERIFICADA –
SUCUMBÊNCIA DA PARTE NA LIDE PRINCIPAL E NA SECUNDÁRIA – IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CADA DEMANDADA, PELA PARTE VENCIDA
– JUROS MORATÓRIOS SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Súmula no 375 do STJ diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não ficou evidenciado nos autos.
Considerando que foi deferida a denunciação à lide, restando configurado, portanto, duas relações distintas, incide o princípio da sucumbência, de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária, devendo a parte vencida de cada demanda arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
Sobre as custas processuais a serem ressarcidas pela parte sucumbente ao vencedor, por não fazerem parte da condenação principal, deve incidir tão somente a reposição do valor nominal da moeda, por meio da correção monetária, sem que haja incidência de juros de mora.”
(N.U 0000890-91.2013.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

Dessa maneira, não merece reparo a sentença nesse ponto, devendo permanecer a condenação aos honorários de sucumbência de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária.

2 - 2o E 3o APELOS - ANTONIO MARIANO DE AGUIAR E MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

2.1 - DA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO

Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

Sem razão as partes apelantes. Infere-se de todo o arcabouço probatório, que restou devidamente comprovada a responsabilidade do réu apelante no acidente de carro que vitimou Geovani Lamera, consoante bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau no ato sentencial, o qual transcrevo abaixo as partes pertinentes:

“Inexiste a alegada nulidade do teste do bafômetro (etilômetro) realizado com o requerido, porquanto a ausência de sua assinatura, por si só, não afasta a constatação da ingestão de álcool ao volante, fato inclusive confessado pelo próprio réu em seu depoimento à Polícia Judiciária Civil (id. 64745315, páginas 88/89), verbis: “(...) Que afirma ter ingerido bebidas alcoolicas/cerveja, no horário do almoço, na Fazenda. Que não se negou a fazer o teste de bafometro (...)”.

Se isso não bastasse, observo que o teste não foi assinado pelo réu por constar ferimentos nas mãos: “examinado com ferimentos nas mãos” (id. 64745315, página 94).

Assim sendo, rejeito a aduzida tese de nulidade do teste de etilômetro em razão da falta de assinatura do requerido.

Noutra banda, o teste de etilômetro realizado pela Polícia Rodoviária Federal na vítima teve como resultado o grau de nível 0,0 MG/L de álcool no sangue (id. 64745316, páginas 106/111), o que derruba por inteiro a tese de potencial embriaguez por parte da vítima e condutor do V2 pelo suposto “hálito etílico” apresentado.

Ademais, em audiência de instrução e julgamento (id. 64746498, páginas 652/653), os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência do acidente confirmaram que fizeram o teste de etilômetro na vítima do acidente, Geovani Lamera.

Perguntado, o policial rodoviário Adriano Sato dos Reis, disse:

“(...) Que foram feitos os testes de etilômetros nos condutores dos veículos envolvidos no acidente, e que o condutor do Civic deu positivo, não se recordando o grau, sendo a ocorrência encaminhada a Polícia Civil (...)”.

No mesmo sentido foi a oitiva da testemunha e também policial rodoviário, Erick Paulo Trintade Abdallah (relatórios de mídias juntado nos autos no 0009908-27.2013.8.11.0040, id. 64771295).

Tal situação também afasta a tese da seguradora de culpa concorrente da vítima, ônus de sua incumbência, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO RETIDO – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE MORTE – LEGITIMIDADE ATIVA – CONFIGURADA DIREITO PESSOAL, SEM CARÁTER HEREDITÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO UMA CAMINHONETE E CAMINHÃO EM RODOVIA – MOTORISTA DA EMPRESA RÉ QUE TERIA INVADIDO A PISTA CONTRÁRIA – DINÂMICA DO ACIDENTE ENUNCIADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NO LAUDO TÉCNICO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA, CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL, NÃO ELIDIDA – INDÍCIOS DE EXCESSO DE VELOCIDADE – CIRCUNSTÂNCIA SECUNDÁRIA – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA (ARBITRAMENTO) – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. “(...) No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.” ( REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018). Em caso de morte, a genitora da vítima detém legitimidade para pleitear a indenização por constituir direito pessoal e não ter caráter de herança. 2. O Boletim de Ocorrência, bem como o laudo do instituto de criminalística, aponta para a causa principal do acidente a invasão da contramão de direção pelo motorista da Ré. Tal conclusão também foi corroborada pela prova pericial técnica produzida ao longo da instrução probatória. 3. Deve responder civilmente o condutor do veículo que deixa de observar, como lhe cumpria, as cautelas devidas ao realizar curva à direita, permitindo que seu automotor invadisse a pista contrária de direção. 4. Apesar da prova pericial dos autos também apontar, pela extensão dos danos, que o veículo em que estava a vítima, possivelmente trafegava em excesso de velocidade, afasta-se a culpa concorrente. Isto porque, a invasão da contramão de direção, em curva, consiste em manobra perigosíssima, surpreendendo o outro motorista, configurando causa exclusiva e decisiva para o evento danoso. 5. Ao proporcionalizar o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais, compete ao Julgador levar em conta o princípio da razoabilidade, a capacidade econômica do ofensor, as condições do ofendido, o grau de culpa, a repercussão e a extensão do dano, e atentar, ainda, ao caráter pedagógico da medida, tudo em molde a evitar, pari passu, enriquecimento sem causa. 6. O termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso (Súm. 54, STJ). (TJPR - 10a C.Cível - 0026963-75.2010.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 12.07.2018)” (TJ-PR - APL: 00269637520108160001 PR 0026963-75.2010.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 12/07/2018, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2018)

Também não merece acolhimento o fundamento do requerido de que a causa morte não teria decorrido do acidente em si, mas tão somente em razão do uso de medicamentos e processo infeccioso sofrido pela vítima.

Nessa toada, a conclusão do Laudo de Necropsia (id. 64745316, página 105) aponta como a seguinte causa morte: DIANTE DOS DADOS COLHIDOS DURANTE A NECROPSIA E DOS RESULTADOS, CONCLUI-SE QUE A MORTE DE GEOVANI LAMERA DEU-SE POR RUPTURA INTESTINAL DEVIDO AO TRAUMA ABDOMINAL DEVIDO AO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO; motivo igualmente revelado na certidão de óbito (id. 64745316, página 105), cuja causa morte decorreu de: a) choque; b) ruptura intestinal; c) traumatismo abdominal; e, d) acidente automobilístico.

Assim, malgrado os argumentos articulados pelo requerido e pela seguradora denunciada à lide, entendo que não houve a comprovação da evidência de culpa da vítima pelo sinistro, tampouco que a causa morte decorreu de fato não relacionado ao acidente, ônus de sua incumbência de ambos, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, à luz do art. 373, inciso II, do CPC[2].

Outrossim, o Boletim de Acidente de Trânsito id. 647453168, páginas 106/111, acompanhado do CROQUI, confeccionados pela da Polícia Rodoviária Federal, demonstram por meio da dinâmica do acidente que a culpa pelo sinistro se deu única e exclusivamente pelo veículo conduzido pelo requerido, que, mediante ingestão de álcool, invadiu bruscamente a faixa contrária, vindo a se chocar frontalmente com o automóvel conduzido pela vítima, impondo, de efeito, no dever indenizar.

Deste modo, concluo que a conduta imprudente do requerido em conduzir um veículo automotor mediante a ingestão álcool acima do permitido, o qual notadamente deu causa ao acidente e a morte de Geovani Lamera, se amolda àquelas como de ilícitos no âmbito da responsabilidade civil, passíveis, portanto, de reparação, inclusive no campo extrapatrimonial, como almejado pela parte requerente.
- ID 164622697

Entendo que não há o que se falar em ausência de responsabilidade do réu apelante no acidente de carro, culpa concorrente/exclusiva da vítima, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos, aliado aos depoimentos das testemunhas, corroboram com a culpa única e exclusiva do réu ANTONIO no evento danoso.

Com efeito, a comprovação da embriaguez do réu apelante, através do teste de etilômetro realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que culminou com sua prisão em flagrante, a oitiva das testemunhas e do boletim de ocorrência que demonstra a dinâmica do acidente, são documentos contundentes na demonstração da responsabilidade do réu no evento danoso.

Em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, presume-se culpado o condutor de veículo automotor que se encontra em estado de embriaguez, cabendo-lhe o ônus de comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo de causalidade, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ainda, verifico que a própria parte ré, em declaração aos Policiais Rodoviários Federais, declarou que:
“Estava vindo de São Cristóvão para Lucas do Rio Verde quando alguém freou na minha frente e eu tirei o carro para a esquerda e não me recordo mais de nada”
.

Desse modo, desrespeitadas as regras acima elencadas, a responsabilidade civil se aplica ao caso, já que houve a demonstração da conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTATAÇÃO. CONDUTOR EMBRIAGADO
E EM ALTA VELOCIDADE.
PRESUNÇÃO DE CULPA. CARACTERIZAÇÃO.

1. Impõe-se aos condutores de veículos automotores o dever de cautela e cuidado bem como da verificação acerca da distância dos demais automóveis que trafegam na via. 2. Comprovado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade do réu em indenizar a vítima do acidente ocasionado. 3. A condução do veículo automotor em estado de embriaguez e acima da velocidade máxima permitida na via enseja a presunção de culpa, que somente poderá ser afastada mediante comprovação inequívoca em sentido contrário.
4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07047739320198070007 DF 0704773-93.2019.8.07.0007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/07/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, não há como prosperar a tese da seguradora apelante, no que tange a perda do direito indenizatório em razão do agravamento do risco, em decorrência da embriaguez do segurado, tendo em vista que aludida cláusula contratual é inoponível a terceiro, hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária.
2. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. 3. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização.
4. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1852708 MG 2019/0368549-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

2.2 - DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A MORTE DA VÍTIMA

Sem delongas, a conclusão do Laudo de Necropsia trazida no ID 64745316 - Pág. 22 (autos 0010011-34.2013.8.11.0040) aponta a seguinte causa morte da vítima, veja:
DIANTE DOS DADOS COLHIDOS DURANTE A NECROPSIA E DOS RESULTADOS, CONCLUI-SE QUE A MORTE DE GEOVANI LAMERA DEU-SE POR RUPTURA INTESTINAL DEVIDO AO TRAUMA ABDOMINAL DEVIDO AO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO; motivo igualmente revelado na certidão de óbito de ID 64745316 - pág 4, cuja causa morte decorreu de: a) choque; b) ruptura intestinal; c) traumatismo abdominal; e, d) acidente automobilístico
.

Portanto, tenho que restou devidamente demonstrada a relação de causalidade entre o óbito da vítima e o acidente de trânsito, razão pela qual mantenho a sentença no ponto.

2.3 - DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, objeto dos apelos das rés, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$100.000,00 (cem mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual não merece reparos, ante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isto porque tenho que delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

No meu sentir, o valor fixado pelo Juízo
a quo
atendeu aos critérios alhures mencionados, de modo que se mostra razoável, levando-se em consideração a dor, a mágoa, a tristeza sofrida injustamente com o falecimento prematuro.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA - ULTRAPASSAGEM - INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - MORTES - CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS -
MORTE DO FILHO DO AUTOR - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE POSICIONAMENTO ERRÔNEO DA CADEIRA QUE TRANSPORTAVA A CRIANÇA - VALOR INDENIZATÓRIO - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE PERTENCIA AO AUTOR – DESNECESSIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO - PERDA TOTAL - VALOR DO VEÍCULO - TABELA FIPE - DECISÃO LIMINAR AUTORIZANDO A IMEDIATA ANOTAÇÃO DE BLOQUEIO DE ALIENAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERTENCENTE AOS RÉUS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 4-
É notório o dano moral do autor que teve sua esposa e filhos vitimados com morte por acidente de trânsito, o qual deve ser mantido no valor R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pois atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo induvidoso o sofrimento da parte no caso de morte de descendente.
(...).” (TJGO - AC 201390676102 - 39 C.Cív. - Rei. Fernando de Castro Mesquita - DJe 13.02.2017 - p. 102) (grifo nosso)

2.4 - DO VALOR SEGURADO

Em que pese as alegações da seguradora apelante, tenho que não lhe assiste razão.

Assim restou consignado na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau:

“Partindo da obrigação estipulada no contrato de seguro entabulado entre o segurado e a seguradora, assim como que, salvo exclusão expressa no certificado de seguro, o que não se verifica na espécie, a cobertura por danos corporais também engloba a indenização por danos morais (Súmula n° 402 do STJ[3]), concluo que a cobertura a título de danos morais alcança o total de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), no caso, englobando a cobertura por danos corporais e morais, quantia de cobertura que deverá ser rateada entre os requerentes (genitores e companheira da vítima) em três partes iguais, ou seja, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada postulante.”

Infere-se da apólice de seguro trazida aos autos, que há expressa previsão de cobertura no valor R$100.000,00 (cem mil reais), a título de danos corporais e R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais/estéticos.

Entretanto, consoante o disposto na súmula 402 do STJ,
“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”.

Portanto, inexistindo qualquer cláusula expressa de exclusão, se mostra acertada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a compreensão dos danos morais no limite contratado a título de danos corporais.

A propósito:

“A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ”.
(Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos apresentados,
DOU PROVIMENTO
ao 1o apelo, de TEREZINHA SALETE LAMERA,
para fixar a condenação solidária da seguradora, nos limites da apólice
.

NEGO PROVIMENTO
aos apelos de ANTONIO MARIANO DE AGUIAR e MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A (2o e 3o apelos, respectivamente).

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023